Tribunal: TCU
Processo: 045.587/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TERMO COMP 0505/2017, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 693634, função SEGURANCA PUBLICA, que teve como objeto EXECUCAO DE ACOES DE RECUPERACAO NO MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA/SC (no da TCE no sistema: 2524/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 11487/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, III, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1. Processo TC- Processo 045.587/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Thyago Wanderlan Gnoatto Goncalves (XXX.689.179-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.